Tribunal: TJDFT
Processo: 0714552-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. REVOGADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSAS QUE REMETEM À DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO, VIA APLICATIVO “WHATSAPP” EM GRUPO DE CONDÔMINOS. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO IMATERIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. As apelações interpostas visam à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos, em que o réu teria sido condenado ao pagamento de R$10.000,00 a título de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) as partes fazem parte de grupo no aplicativo “whatsapp” do Condomínio Bela Alvorada, juntamente com outros 185 (cento e oitenta e cinco) condôminos; (ii) em um contexto de conversas entre os condôminos no referido grupo, momentos antes do início da assembleia, a parte ré teria ali publicado mensagens ofensivas expressamente dirigidas à parte autora; (iii) o conteúdo dessas mensagens teria provocado reações imediatas de desaprovação dos demais condôminos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (1) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da gratuidade de justiça concedida à parte ré; (2) estabelecer se o indeferimento da prova testemunhal configuraria cerceamento de defesa; e (3) determinar se as ofensas proferidas em grupo de condomínio caracterizam dano extrapatrimonial reparável, à luz dos limites da liberdade de expressão e da perspectiva de gênero, bem como se o valor arbitrado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão (art. 99, § 2o).
5. De igual modo, a revogação da gratuidade impõe que o interessado demonstre a ocorrência de circunstâncias aptas a afastar a presunção de hipossuficiência existente ao tempo da concessão.
6. No caso concreto, a parte autora/impugnante teria comprovado a propriedade de veículo de alto valor e de movimentação financeira expressiva pela parte ré, não impugnadas especificamente pela parte interessada, o que afasta a presunção de hipossuficiência e autoriza a revogação do benefício, com efeitos “ex nunc”. No capítulo, sentença reformada.
7. O juiz é o destinatário da prova e detém discricionariedade para indeferir a produção de provas desnecessárias ou inúteis, desde que o faça de forma fundamentada, de forma que não está concretamente caracterizado o cerceamento de defesa, em virtude da suficiência da prova documental ao deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
8. A liberdade de expressão não possui caráter absoluto e deve ser exercida em harmonia com a tutela da honra, da imagem e da dignidade da pessoa humana, sendo ilícito o abuso que extrapola a crítica legítima e se converte em ataque pessoal (CF, arts. 1o, inc. III; 5o, incisos IV, V, X e XIV, e, CC, arts. 12, 186 e 187).
9. As mensagens ofensivas, de cunho pessoal e discriminatório, proferidas em grupo de condomínio com ampla divulgação, configuram abuso do direito de expressão e violação aos direitos da personalidade da parte autora (CC, art. 187)
10. A utilização de linguagem que reforça estereótipos e inferiorização feminina impõe a análise do caso sob a perspectiva de gênero, nos termos da Resolução CNJ n.o 492/23.
11. O dano imaterial está caracterizado quando as ofensas públicas ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem de forma relevante a integridade moral e psicológica da vítima - mulher (CC, art. 12).
12. O valor indenizatório fixado deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de sorte que se revela adequado o montante arbitrado na sentença (R$ 10.000,00).
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação da parte autora conhecida. No mérito, parcialmente provida. Revogada a gratuidade judiciária concedida à parte ré, com efeitos “ex nunc”. Apelação da parte ré conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
----------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, IV, V, X e XIV; 220; CC, arts. 12, 186, 187 e 944; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 370 e 932, III; Resolução CNJ n.o 492/23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.914.869, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.752.913/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.04.2021; STJ, REsp no 1.335.153/RJ; TJDFT, acórdão 2031510, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, Dje 20.08.2025; acórdão 1728782, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, Dje 02.08.2023; acórdão 1987866, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe: 07.05.2025; acórdão 1723012, Rela. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, Dje 18.07.2023; acórdão 2080421, Rela. Desa. Fátima Rafael, Sétima Turma Cível, DJe: 03.02.2026; acórdão 1682437, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Rel. Designado Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 17.04.2023.